Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE APÓS PAGAMENTO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 a 886 do Código Civil, uma vez que os cálculos homologados pelo Juízo de primeiro grau se mostram corretos. Os juros remuneratórios estatutários agregam-se ao capital devido a título de ressarcimento dos expurgos inflacionários, cujo pagamento foi determinado no título judicial exequendo, perdendo, pois, a natureza acessória.

4. Não configura capitalização de juros a incidência de juros moratórios sobre o capital resultante da incidência de juros remuneratórios, eis que estes já estão incorporados ao capital principal quando há incidência daqueles.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, rejeitam-se os embargos de declaração opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.